Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. REGULAR TRAMITAÇÃO DA EXECUÇÃO. INEXIBILIDADE DO TÍTULO. HIGIDEZ. APTIDÃO PARA PRODUZIR EFEITOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E – TEMA 905/STJ E TEMA 1.170/STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – EC no 113/21. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual rejeitou a impugnação do Distrito Federal. 1.1. No agravo, o Distrito Federal pede a reforma da decisão impugnada. Alega haver prejudicialidade externa em virtude do ajuizamento de ação rescisória e, portanto, postula pelo sobrestamento da presente execução até o julgamento do mérito da ação. Aduz constituir o título executivo judicial indicado pela parte exequente a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de sobrestamento da execução por prejudicialidade externa; (ii) averiguar a aplicação das taxas de juros e da taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
4. Na hipótese, o pedido de tutela de urgência visando suspender as execuções em curso, com fundamento na “ausência de dotação orçamentária suficiente” e suposta “violação aos arts. 169, § 1o, I, da CF/88, e art. 21, I, da LC 101/2000”, já objeto de aferição na ação rescisória, por meio da qual o agravante pretende desconstituir o título executivo, sendo indeferida a medida, deve ser afastada a pretensão de suspender o curso da execução na origem.
5. No débito exequendo deve incidir o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho/2009 (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando o débito consolidado a observar a incidência única da SELIC a partir de dezembro/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora, conforme inovação constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido. Tese de julgamento: “(i) A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. (ii) O débito exequendo deve incidir o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho/2009 (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando o débito consolidado a observar a incidência única da SELIC a partir de dezembro/2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora, conforme inovação constitucional.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 8/1/2024 - Tema 1.170/STF; STJ, Tema: 905/STJ, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS; TJDFT, Apelação 07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 01/12/2023; AgInt no REsp n. 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.